Tribunal: TJDFT
Processo: 0748320-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. POLO PASSIVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONCURSO DE CREDORES. EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA RESIDUAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 193.066 - DF, cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital, ainda que exista interesse de ente federal, analisar as demandas cujo fundamento fático e jurídico possuem similitude com a insolvência civil, como é a hipótese do superendividamento.
2. O art. 33 da Lei n. 11.697/2008 fixa em rol taxativo de matérias a competência da Vara de Falências. A Resolução n. 23/2010 do TJDFT ampliou essa competência material para abranger, entre outros feitos, os que tenham por objeto a insolvência civil.
3. Caso concreto em que a parte autora apresenta, como causa de pedir, a repactuação das dívidas contraídas às instituições financeiras rés, nos termos da Lei n. 14.181/21 e dos artigos 104-A e seguintes do CDC, ao argumento de estarem em situação de superendividamento. Não há, contudo, pedido de declaração de insolvência civil, a qual é regulada pelos artigos 748 a 786-A do CPC/73 (nos termos do artigo 1.052 do CPC/15) e pelos artigos 955 a 965 do CC/02.
4. São fenômenos diversos o superendividamento do consumidor, que enseja o pedido judicial de revisão de contrato e repactuação de dívidas (art. 104-A, § 5o, CDC), e a crise de insolvência, que se caracteriza pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais com liquidez suficiente para que possa o devedor saldar suas dívidas (art. 51, § 6o, I, Lei n. 11.101/2005). Assim, não há declaração de insolvência na só apresentação de proposta de Plano de Pagamento, com prazo máximo de cinco (05) anos e em que preservado o mínimo existencial, feita pelo consumidor superendividado a seus credores.
5. Embora tenha o legislador definido hipóteses de superendividamento pela insolvência, na demanda que tenha por objeto a revisão de contrato e a repactuação de dívidas por superendividamento do consumidor e em que não tenha o autor postulado o reconhecimento judicial de seu estado de insolvência civil, competência para processar e julgar os processos de repactuação de dívidas (art. 104-A do CDC) e de superendividamento (art. 104-B do CDC) terá o juízo da vara cível, nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008).
6. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do suscitado, o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.